Tribunal: TJDFT
Processo: 0724263-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
E M E N T A
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PURGA DA MORA. DEPÓSITO EFETUADO CONFORME ART. 62, II, LEI 8.245/91. PEDIDO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA MULTA. NÃO APRECIADO PELO JUIZ A QUO. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DO DEPÓSITO VALOR CONTROVERSO ATÉ DECISÃO PELO JUIZ DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O contrato de locação não se submete às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, regendo-se pela Lei n. 8.245/91 e Lei n. 12.112/2009, além das regras dispostas no Código Civil.
2. As cláusulas penais visam desmotivar o cumprimento da obrigação fora do prazo convencionado. Nesse sentido, importa frisar que o art. 412, do Código Civil, estabelece que o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal e poderá ser modificada quando o seu valor se tornar exorbitante.
3. A multa moratória, considerada cláusula penal, pode ser convencionada pelas partes, como é o caso dos autos. No entanto, ainda que previsto em contrato, deve ser exigida proporcionalmente ao período de inadimplência contratual, conforme dispõe o art. 4o, da Lei n. 8.245/91, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor.
4. O art. 413 do CC define que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.